Tribunal: TJES
Processo: 5016150-51.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016150-51.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELLESSON LIMA DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016150-51.2025.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTES:
WELLESSON LIMA DOS SANTOS e BANCO PAN S.A
RECORRIDOS:
BANCO PAN S.A e WELLESSON LIMA DOS SANTOS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I
.
CASO EM EXAME
1. A controvérsia refere-se à suposta contratação de cartão de crédito consignado realizado mediante vício de consentimento, uma vez que a parte autora alega ter solicitado tão somente o empréstimo na modalidade tradicional. Postula a nulidade do contrato e a restituição dos valores descontados indevidamente por uma contratação indesejada, além de danos morais.

2. Sentença parcialmente procedente a fim de determinar a nulidade do negócio e restituição dos valores descontados.

3. Recurso interposto pela parte ré que almeja que a contratação seja considerada regular e válida. Recurso interposto pela parte autora pleiteando restituição em dobro e fixação de indenização por danos morais.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Primeiramente, consiste em saber se o recurso inominado da parte autora pode ser conhecido, considerando os requisitos de tempestividade e regularidade formal previstos na Lei nº 9.099/95. No que tange ao recurso da parte ré, cumpre verificar se há elementos suficientes para que a contratação seja declarada válida.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do artigo 42 da Lei nº 9.099/95, o recurso inominado deve ser interposto no prazo de dez dias úteis, contados a partir da ciência da decisão recorrida.

6. Intimação eletrônica da sentença registrada automaticamente em 26/09/2024 iniciando-se o prazo de dez dias úteis para interposição do recurso, conforme os artigos 12-A e 42,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

7. A intimação eletrônica registrada automaticamente pelo sistema em 11/07/2025 iniciou a contagem do prazo, com termo final em 30/07/2025, conforme dispõe o artigo 12-A da mesma lei, considerando a suspensão do prazo no dia 24/07/2025 (AN 228/2025).

8. Protocolo do recurso somente em 13/08/2025 configura manifesta intempestividade.

9. Precedente jurisprudencial consolidado reafirma a obrigatoriedade de observância aos prazos recursais sob pena de preclusão (
CPC, art. 932, inciso III
), contudo, não realizada.

10. Verificada a preclusão temporal para a interposição do recurso da parte autora, razão pela qual este não foi conhecido.

11. No que tange ao recurso da parte ré, deve ser conhecido e parcialmente acolhido, a fim de permitir a compensação dos valores devidos, conforme autorizam os princípios da boa-fé e vedação ao enriquecimento sem causa. Ainda que a parte ré seja pessoa jurídica, a compensação se dá como efeito reflexo da relação controvertida nos autos, não se tratando de reconvenção ou ação autônoma, o que se admite no âmbito dos Juizados Especiais, nos termos do art. 31 da Lei 9.099/95. Ademais, a parte autora não impugnou especificamente a alegação de que recebeu a quantia apontada na defesa, o que gera presunção de veracidade.

IV.

DISPOSITIVO
12. Recurso inominado da parte autora NÃO CONHECIDO, em razão de sua intempestividade. Recurso inominado da parte ré CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO a fim de determinar a compensação de valores depositados na conta da parte autora, conforme fundamentação explicitada. Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante art. 46 da Lei 9.099/95.

13.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte autora no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.
No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto a parte ré sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, artigos 12-A e 42, caput.; Código de Processo Civil, artigo 932, inciso III.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)